Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709751-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA FINS DE NOMEAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CREDORES E JUNTADA DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que promoveu seus interesses na ação principal e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva, devendo, destarte, outorgar cada um a procuração a seu patrono. 3. Não se mostra razoável o argumento de que a atuação dos advogados sem procuração nos autos teria o intuito de evitar a prescrição, sobretudo depois de deixarem transcorrer mais de 22 anos para ajuizar o feito executivo, além dos 35 (trinta e cinco) dias de prazo dado pelo Juízo a quo para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual da sentença. De mais a mais, o Tema Repetitivo n. 880/STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois seria desnecessária a apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados para promoção da execução coletiva. 4. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 489, §1, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, §1o e, 105, §4o, ambos do CPC, sob o argumento de que o indeferimento da petição inicial representou um excesso de formalismo, ocasionando um prejuízo inarrável aos recorrentes e que não implicou em prejuízo ao executado que sequer havia sido citado. Acrescenta que o nosso código de Processo Civil adota o princípio da sanabilidade dos defeitos processuais; c) artigos 277 e 283, ambos do CPC, afirmando que a petição inicial foi apresentada por partes legítimas e a exequibilidade do título executivo não é contestada, além do fato de que trata-se de prazo dilatório e vício sanável, é direito da parte o prosseguimento da demanda, pela primazia do julgamento do mérito, e não liminar rejeição da petição inicial; Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 489, §1, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 104, §1o, 105, §4o, 277 e 283, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse contexto, registro que o Juiz singular concedeu, inicialmente, 15 (quinze) dias para regularização da demanda, conforme se depreende da decisão emitida no dia 29.06.2022 (ID no 41568924). Não obstante, ao manifestar-se sobre o comando exarado, o Sindicato pleiteou mais 60 (sessenta) dias para atender às determinações retromencionadas (ID no 41568930). O pedido restou parcialmente deferido, conforme se depreende da decisão emitida no dia 10.08.2022 (ID no 41568933), que concedeu mais 10 (dez) dias de prazo para cumprimento das diligências, sob pena de indeferimento da petição inicial. Ao peticionar novamente (ID no 41568936), o sindicato juntou, tão somente, 3 (três) das 10 (dez) procurações solicitadas pelo Magistrado, e, ainda, requereu mais 60 (sessenta) dias de prazo para o integral cumprimento da emenda, dando ensejo, assim, à prolação da sentença ora impugnada, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, c/c/ art. 485, I, do CPC/2015. Ou seja, para além dos 22 (vinte e dois) anos contados desde o trânsito em julgado da sentença coletiva, ainda foram concedidos mais 25 (vinte e cinco) dias úteis de prazo para juntada das procurações e dos documentos pessoais dos servidores sindicalizados que deveriam compor o polo ativo do cumprimento de sentença. Ainda assim, a determinação judicial de emenda não foi atendida a contento, sob a escusa censurável de que os servidores estariam no gozo de férias escolares ou a evitar o contato por meio de golpes, o que é inaceitável (ID 44706566). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame dos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020 e AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023#